Tribunal: TJDFT
Processo: 0744638-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744638-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR PAULINO DE SOUSA AGRAVADO: ALUG LOG LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME, GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do executado, reconheceu a validade da certidão do oficial de justiça e considerou cumprido o mandado de remoção de bens, determinando a entrega dos objetos deixados no imóvel ao arrematante, nos seguintes termos: “O Oficial de Justiça subscritor da certidão de id. 248140232, além de ostentar fé pública, instruiu sua manifestação com documentos que demonstram as reiteradas tentativas de contato com os números de telefone 98599-9232 e 99987-8620, indicados pelo Patrono do devedor e consignados expressamente na decisão de id. 234950331, em datas e horários distintos. Assim, e considerando a contida no penúltimo parágrafo da "supra" aludida decisão, impõe-se reconhecer a higidez do procedimento descrito na certidão de id. 241302336, razão pela qual INDEFIRO o pedido de id. 243108435, reiterado conforme id. 241302336. Lado outro, concedo à credora ALUG LOG LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME prazo de 15 dias para que diga acerca da satisfação da pretensão exequenda, ficando desde logo cientificada de que seu silêncio será tomado como quitação.” Em suas razões, o agravante alega nulidade do ato de remoção dos bens, sustentando que o oficial de justiça não teria cumprido a determinação judicial de contatar previamente o seu patrono para acompanhar a diligência. Argumenta que não foi comunicado da data e hora da remoção, motivo pelo qual não pôde estar presente no ato, e que a entrega dos bens ao arrematante lhe causou prejuízo irreparável. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer que os bens sejam devolvidos ao agravante. Preparo dispensado em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi formulado apenas nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser mais bem analisada no processo de origem. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. Nos termos do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do agravo. A controvérsia recursal cinge-se à validade da diligência de remoção de bens realizada pelo oficial de justiça, notadamente quanto ao cumprimento da determinação judicial de prévio contato com o patrono do agravante para acompanhamento do ato. Na origem, o imóvel do executado foi levado a leilão judicial e arrematado por terceiro. Após a arrematação, o juízo de primeiro grau ordenou que o executado retirasse seus bens pessoais do local. O magistrado determinou que o oficial de justiça deveria contatar o patrono do executado (Dr. Luiz Humberto Vieira Guido) — por telefone ou WhatsApp — para que acompanhasse a diligência de remoção dos bens, nos seguintes termos (ID 234950331, origem): “Ante o noticiado na petição de id. 228529948 e na certidão de id. 232538479, expeça-se novo mandado, a ser cumprido na Quadra Condominial QC 12 - Avenida Mangueiral, Rua "E", Apartamento no E2-14; 1o pavimento do Bloco E2, Setor Habitacional Mangueiral, Brasília/DF, visando a remoção dos bens abandonados pelo devedor GILMAR PAULINO DE SOUSA no aludido imóvel conforme determinado pelo Juízo na decisão de id. 215478155. Faça-se constar do mandado em questão, expressamente, que: - nos termos da decisão de id. 215809450, "eventuais móveis embutidos ou feitos sob medida, cuja retirada resultaria em supostas despesas para a parte embargante, não integram o escopo dos bens que tiveram a remoção determinada pelo Juízo, uma vez que se incorporaram ao imóvel arrematado, constituindo benfeitorias"; - que o Oficial de Justiça incumbido do cumprimento da diligência deverá entrar em concerto com o arrematante GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA, CPF n.o 993.903.531-49, mediante contato via celular/WhatsApp (61) 99607-6842 (id. 220900156), a fim de que lhe seja dado acesso ao imóvel, e com o Patrono do executado, Dr. Luiz Humberto Vieira Guido, OAB/DF 16.298, mediante contato via celular/WhatsApp (61) 99987-8620 ou 98599-9232 (id. 228529948), que acompanhará o ato e receberá os bens em questão em nome do executado, seu mandatário, provendo os meios para a remoção, e; - que o executado GILMAR PAULINO DE SOUSA não poderá ter acesso ao imóvel arrematado. Consigno, desde logo, que, na hipótese de omissão ou recusa do executado GILMAR PAULINO DE SOUSA de, na pessoa de seu Patrono, acompanhar a diligência e/ou de prover os meios necessários ao seu cumprimento, e considerando a ausência de espaço no depósito público, todos os bens abandonados por esta parte no imóvel alienado judicialmente no curso do cumprimento de sentença passarão a congregar a esfera patrimonial do arrematante GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA, que poderá lhes dar a destinação que melhor lhe aprouver. Sem prejuízo, esclareça a terceira Caixa Econômica Federal a que título promoveu, na conta judicial de n.o 1250092695 vinculada ao feito, o depósito de R$ 8.811,86 objeto do comprovante de id. 217054478.” Quanto a probabilidade de provimento do recurso, oficial de justiça responsável pela diligência certificou ter tentado, reiteradas vezes, contatar o patrono do executado nos números de telefone informados no processo de origem, sem obter sucesso. Conforme consta da certidão (ID 241302336, origem), o servidor registrou as tentativas de ligação nos dias 27/05/2025, 28/05/2025, 09/06/2025, 27/06/2025 e 28/06/2025, todas infrutíferas, motivo pelo qual deixou os bens sob a guarda do arrematante, nos termos da decisão judicial que o autorizava a assim proceder em caso de omissão ou recusa da parte executada. Os prints encaminhados pelo oficial de justiça (ID 248140233, origem) confirmam as diversas tentativas de contato realizadas, o que demonstra o cumprimento fiel da ordem judicial. Ademais, da análise do andamento do cumprimento de sentença, desde agosto de 2024 o executado vem sendo intimado a promover a retirada dos bens de sua titularidade que permaneceram no imóvel, sob pena de serem considerados abandonados (ID 206001510, origem). O executado protela a retirada de seus pertences, o que dificulta a imissão na posse do arrematante e retarda o regular cumprimento da decisão judicial, mesmo após ter sido devidamente intimado para tanto. Desse modo, não houve irregularidade no cumprimento da decisão judicial pelo oficial de justiça, de modo que não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w